Tribunal: STF
Processo: HC 70518
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-24
Data de publicação: 1993-08-24

Ementa:
"HABEAS CORPUS". CÓDIGO PENAL, ARTS. 157, PAR. 2., ITENS I
E II, E 51, PAR. 1. . A PENA-BASE FOI FIXADA NO MINIMO DO ART. 157,
PAR. 2., I E II, DO CÓDIGO PENAL, OU SEJA, EM CINCO ANOS E QUATRO
MESES DE RECLUSÃO. APLICADA A PENA NO MINIMO LEGAL, O
NÃO-RECONHECIMENTO DA MENORIDADE NÃO ANULA A CONDENAÇÃO. EMBORA A
MENORIDADE DEVA PREPONDERAR SOBRE AS DEMAIS CIRCUNSTANCIAS, NÃO PODE
REDUZIR A PENA ABAIXO DO MINIMO LEGAL PREVISTO. TENDO EM CONTA, NA
ESPÉCIE, QUE O ROUBO QUALIFICADO SE PERPETROU CONTRA QUATRO VITIMAS,
CONSIDEROU-SE O CONCURSO FORMAL, COM O ACRÉSCIMO DE UM TERCO.
PRECEDENTES DO STF. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.